Tribunal: TJDFT
Processo: 0035881-35.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA No 150 DO STF. REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. INTERREGNO RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 40, § 2o, DA LEI 6.830/1980. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HERDEIRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. EXTENSÃO AOS DEMAIS. VIABILIDADE. A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. Conforme Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo para o ajuizamento da demanda. Transcorrido menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo de prescrição é aquele previsto no diploma atual, com início a partir de sua entrada em vigor. As pretensões de reparação civil prescrevem no prazo de 03 anos, nos exatos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do cumprimento de sentença, consoante aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980. A teor do que dispõe o artigo 198, inciso I, do Código Civil, o fluxo prescricional é sobrestado diante da sucessão de herdeiro menor absolutamente incapaz, em razão do falecimento do exequente originário, retomando seu curso regular apenas quando aquele se tornar relativamente incapaz. Afasta-se a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese em que não houver inércia da parte por prazo superior ao de prescrição do direito material pleiteado. Em decorrência da ausência de partilha dos bens do de cujus, a suspensão do lapso prescricional detectada configura situação passível de aproveitamento pelos demais herdeiros, com base no artigo 201, do Código Civil.